Tribunal: TJDFT
Processo: 0729553-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729553-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA LUIZA DE FRANCO VIANA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos 0726218-15.2024.8.07.0001 (5a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na regularidade (ou não) da rescisão do contrato de plano de saúde concretizada pela agravante, quando pendente tratamento médico por parte da beneficiária (agravada). Eis o teor da decisão ora revista: Inicialmente, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à autora, que, entretanto, deverá no prazo de 15 (quinze) dias juntar declaração de pobreza devidamente assinada, sob pena de revogação desse benefício. Por sua vez, INDEFIRO a anotação de tramitação prioritária do processo, pois a autora, que está com a idade de 29 anos (ID 202102951), não é portadora de nenhuma das doenças enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88; de modo que se torna inviável a aplicação dos incisos do art. 1.048 do CPC. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, a prova documental, que instruiu a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, não obstante seja permitida, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, a resilição unilateral imotivada no plano de saúde coletivo; sabe-se que, mesmo após o exercício desse direito subjetivo (ID 202102974 – Pág. 2), a parte ré tem a obrigação de custear a continuidade do tratamento médico de doenças que acometeram a autora durante a gravidez (ID 202102977), conforme entendimento consolidado pelo c. STJ no tema 1.082 resultante do julgamento do REsp no 1.842.751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que a parte autora não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde, ainda mais considerando que a “Paciente é classificada como gestante de alto risco, com comorbidades que podem impactar o curso e o desfecho gestacionais” (ID 202102977), de modo que a continuidade do atendimento médico e psiquiátrico (ID 202102982 – Pág. 1) é imprescindível à preservação da saúde da autora e do feto. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. NEOPLASIA. CÂNCER DE URETER. OBRIGATORIEDADE DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na origem, foi concedida tutela de urgência determinando ao agravante que mantenha o plano de saúde do qual o demandante agravado é beneficiário, com todas as coberturas a ele inerentes, sob pena de multa diária, por se tratar de paciente em tratamento oncológico para combater neoplasia de ureter metastático para linfonodos retroperitoneais, auxiliares e cervicais, estado clínico IV. 3. O STJ, no julgamento do Tema 1082, firmou a tese de que: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. No caso, a interrupção do tratamento atualmente realizado pelo paciente para o controle da neoplasia, por meio de fornecimento e custeio pelo plano de saúde, compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física do agravado, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada. 5. O agravo de instrumento não comporta instrução probatória e, portanto, não havendo elementos robustos, ao menos nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental, que corroborem a regularidade da conduta do agravante, correta a decisão impugnada em deferir tutela de urgência. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1752418, 07216664420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento dos valores desembolsados para custear as despesas concernentes ao acompanhamento gestacional realizado pela parte autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a parte ré, a partir da intimação pessoal desta decisão e até que seja efetivada a portabilidade para outro plano individual ou familiar, mantenha em relação à autora a vigência do plano de saúde regulamentado, rede de atendimento NA04 BÁSICA, com abrangência nacional, do seguimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, de modo que seja assegurado à autora, cujo cartão consta do ID 202102968, todas as coberturas securitárias contratadas para fins de continuidade do atendimento médico e psiquiátrico iniciado com finalidade de tratar as doenças diagnosticadas durante sua gravidez, conforme relatórios de ID 202102977 e ID 202102982 – Pág. 1, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada negativa, devidamente comprovada nos autos, por motivo do término de vigência do contrato fundada na rescisão comunicada através do comunicado de ID 202102974 – Pág.2. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 202102949 - Pág. 24, no 6.1, item IV, parte final). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação das rés, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Com relação à primeira ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da segunda ré indicado na inicial (ID 202102949 - Pág.1), conforme descrito abaixo: Nome: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Endereço: SGAS 915, Lote 68-A, Salas 1, 2, 10 e 12, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150 Intime-se a autora, inclusive para que proceda à juntada de sua declaração de pobreza, conforme determinado no primeiro parágrafo desta decisão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não houve qualquer irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento de contrato”; (b) “o contrato ao qual a parte autora se vincula é um plano coletivo adesão, modalidade em que as operadoras de plano de saúde oferecem cobertura a pessoas delimitadas e vinculadas à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, bem como de seus grupos familiares”; (c) existência de cláusula contratual com possibilidade de rescisão; (d) “notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias”; (e) “as Operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. A CONSU não obriga que a operadora de plano de saúde crie um plano individual, se já não o tenha, para atender ao plano cancelado”; (f) “inexiste a possibilidade de disponibilização de plano individual, na medida em que a UNIMED não o possui, além da ausência de obrigatoriedade”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “revogar a tutela provisória de urgência concedida, na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por parte da operadora. Inquestionável que as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, desde que garanta a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento (Lei 9.656/98, art. 8o, § 3o, alínea “b”). No ponto, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1082), “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Conquanto se afigure legítima a previsão de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, a aparente ausência de garantia à beneficiária para continuidade de tratamento, a fim de preservar sua incolumidade física, a torna ilegítima. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, constata-se que a agravada, “classificada como gestante de alto risco, com comorbidades que podem impactar o curso e o desfecho gestacionais”, realiza tratamento contínuo em razão de “extrema importância de realização de exames laboratoriais e previsão de internação, caso ocorra nova intercorrência clínica, como também para o nascimento do concepto em ambiente hospitalar” (relatório de acompanhamento gestacional – id 202102977). Além disso, a notificação expedida pela administradora TECBEN (id 202102974) aponta que o beneficiário teria sido notificado, em 20 de maio de 2024, que o contrato de plano de assistência à saúde, coletivo por adesão seria cancelado a partir de 19 de junho de 2024, circunstância que violaria o prazo normativo de sessenta dias (Resolução ANS no 509/2022, Anexo I). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça, dado que a interrupção do tratamento da agravada poderia gerar risco à sua saúde. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido o pacífico entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT (mutatis mutandis): CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 509 DA ANS. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial, a operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão no instrumento firmado e que valha para todos os associados, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência e somente podendo ocorrer a rescisão imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses. 2.1. No caso concreto, a operadora do plano de saúde não demonstrou o envio de notificação prévia ao beneficiário. 3. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 3.1. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 4. Demonstrado que o autor está em tratamento de anemia falciforme, tendo o plano de saúde sido cancelado de forma irregular, dada a inexistência de prévia notificação e a não disponibilização de novo plano, torna-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873800, 07125411820248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. MENOR AUTISTA EM TRATAMENTO. ORDEM DE MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, restou comprovado que o agravado realiza tratamento de Transtorno do Espectro Autista, período em que, induvidosamente, necessita de acompanhamento médico contínuo, para preservação de sua incolumidade física. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Assim, a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873098, 07093401820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024.) CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES. LEI 9.656/98. TEMA 1.082/STJ. 1.Consoante entendimento jurisprudencial fixado no Tema 1.082, do Superior Tribunal de Justiça: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 2. Deve ser garantido o direito de manutenção da condição de beneficiária do plano de saúde em vigor, nas mesmas condições da cobertura assistencial, ao segurado com doença grave e que esteja em tratamento, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades. 3. A exegese encontra respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como nos primados da boa-fé objetiva, segurança jurídica e função social do contrato, os quais permitem concluir que, mesmo quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não podem resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1866240, 07107233120248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator